Tribunal: TJMT
Processo: 1020137-03.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020137-03.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIO JOSE DE MOURA JUNIOR - CPF: 467.766.131-68 (ADVOGADO), FRANCO SOLON FERREIRA - CPF: 355.866.211-34 (AGRAVANTE), FRANCIELLY SIMAO FERREIRA - CPF: 027.444.721-58 (AGRAVANTE), FABRICIO SIMAO FERREIRA - CPF: 021.389.061-59 (AGRAVANTE), LUZIA DA SILVA FERREIRA - CPF: 800.607.491-72 (AGRAVADO), FLEURIMAR FERREIRA - CPF: 295.781.831-00 (AGRAVADO), FABIO MELO FERREIRA - CPF: 527.255.371-34 (AGRAVADO), YASMIN TERRA FERREIRA CARMINATTI - CPF: 032.357.581-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA REDISCUTIR O MÉRITO RECURSAL – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FRANCO SOLON FERREIRA e outros contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1020137-03.2023.8.11.0000
, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelos ora embargantes, a fim de confirmar o acerto da decisão que julgou procedente o pedido para, encerrando a primeira fase da demanda, impor aos réus/embargantes a
“obrigação de prestar as contas de administração da Fazenda Santa Luzia, entre os períodos de 31/12/2016 a até a data da publicação (da decisão agravada), observado o contido na cláusula 8 do contrato de condomínio agropecuário, incluindo as informações das movimentações financeiras dos requeridos (diante do contido na parte final da cláusula 5 do contrato)”
, no prazo de quinze dias, sob pena de aplicação da regra do art. 550, §5º, do CPC
(cf. Id. nº 195218184).

Os agravantes/embargantes alegam que o julgado apresenta vício de omissão, pois, não analisou todos os pontos elencados em sede de agravo de instrumento, explicitamente
“com relação à inépcia da inicial, enquanto nas preliminares recursais elas foram debatidas para fins de demonstração da nulidade da decisão recorrida por ofensa ao dever de fundamentação válida

(ausência de definição do marco temporal, cumulação indevida de pedidos e não demonstração de superação da via administrativa)”
afirma que o acórdão também foi omisso ante
“a inexistência de enfrentamento da argumentação apresentada para fins de demonstração da ilegitimidade passiva da Segunda e Terceiro Requeridos, ora Recorrentes”
e
“do pedido de condenação da parte contrária por litigância de má-fé”.

Pede, pois, o conhecimento e acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os vícios ventilados, reformando o acórdão
,
e assim dando provimento ao Agravo de Instrumento
(
cf. Id. nº 198954170).

Embora devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 200629661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os embargos de declaração constituem espécie recursal de cognição estrita, com finalidade específica e fundamentação atrelada a determinadas hipóteses legais (CPC, art. 1.022), nenhuma das quais chegou a ser seriamente abordada nestes declaratórios, afinal, a discordância da embargante com as razões de decidir não caracteriza contradição, omissão ou obscuridade, nem qualquer outra mácula que pudesse justificar a interposição recursal, cuja única e exclusiva finalidade é a de, a pretexto de suprir inexistentes contradições e omissões, manifestar a sua discordância e descontentamento com o entendimento exposto no acórdão que lhe foi desfavorável, tanto é que os agravantes/embargantes só citam uma das hipóteses de cabimento (ou expressões correlatas), no genérico parágrafo introdutório e, no igualmente genérico, parágrafo final, reservando à fundamentação os mesmíssimos argumentos que já foram ofertados nas razões do agravo de instrumento, portanto, analisados e decididos quando do julgamento do mérito recursal, evidenciando o caráter meramente protelatório da interposição, que, invariavelmente, serviu apenas para protelar e retardar o fim da fase recursal.

Relembro, que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, como dito, foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Se os embargantes não concordam com a interpretação dada às circunstâncias fáticas e/ou jurídicas e os conceitos jurídicos aplicados à espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta eg. Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Finalizando, até mesmo para me adiantar aos enfadonhos embargos
“para fins de pré-questionamento”
, chamo atenção ao fato que o art. 1.025 do CPC findou com qualquer dúvida quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024